Tribunal: TJES
Processo: 0001413-13.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001413-13.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELIAS SANTOS NEVES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Relatório de Investigação (fls. 18-21 e 125-146), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 279-281, 272-285 e 284) e no Laudo de Exame Indireto de Local de Duplo Homicídio (fls. 781-788) e a prova da autoria delitiva ampara-se na nas provas orais produzidas durante a instrução criminal.
3. A pena base foi fixada, corretamente, em 19 (dezenove) anos de reclusão, em relação à vítima Fernando Marcos dos Santos Júnior, e, em 20 (vinte) anos de reclusão, no que se refere ao ofendido Lucas Vieira Machado, em ambos casos, com base na negativação de 03 (três) vetoriais, a saber: “culpabilidade” (com alto grau de reprovação, tendo em vista que o réu, assim como os demais autores, era traficante do bairro Nova Rosa da Penha II, premeditou o intento criminoso, agiu sem receio das consequências dos seus atos, inclusive, demonstrando indiferença perante as autoridades policiais e a Justiça); “conduta social” (uma vez que o acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas, relacionadas ao tráfico de drogas e a outros crimes graves) e “circunstâncias” (amplamente desfavoráveis, já que a vítima foi alvejada, repetidamente, e que o crime, além de planejado pelos envolvidos, ocorreu, durante o dia, em via pública, provocando temor na população que a presenciou), o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido.
4. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
5. Recurso defensivo e ministerial desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001413-13.2023.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS SANTOS NEVES
APELADO: ELIAS SANTOS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566
Advogado do(a) APELADO: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
ELIAS SANTOS NEVES
(fls. 1.244/1.259) e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.295/1.0301) em face da sentença, de fls. 1.238/1.241v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por duas vezes, em concurso de pessoas e em concurso material (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal), à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, [1] nulidade da decisão do Tribunal do Júri por contrariedade a prova dos autos; e [2] revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a redução da pena-base.

Por sua vez, em seu apelo, o Ministério Público, pretende, essencialmente, a majoração da pena-base.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta de 09h20min., na rua Afonso Pena, esquina com a rua São Paulo, próximo ao “Carnerindo Bar”, no bairro Nova Esperança, em Cariacica/ES, o acusado, juntamente a outros denunciados, ao tomarem conhecimento de que as vítimas, Marcos dos Santos Junior e Lucas Vieira Machado, estariam próximas da localidade, planejaram previamente a maneira de abordá-las, dividiram-se em dois grupos e dirigiram-se, com armas de fogo, até as mesmas, sendo que ao se aproximarem delas efetuaram diversos disparos, provocando-lhes lesões que resultaram nas suas mortes.

Registra a peça acusatória que a motivação do crime decorreu da guerra pelo tráfico de drogas, entre traficantes das regiões do bairro Nova Rosa da Penha II e Nova Esperança II, bem como de discussão, entre uma das vítimas e parte dos acusados, ocorrida dentro de transporte público.

Consigna, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a superioridade numérica dos agentes possibilitou que os ofendidos fossem cercados, de forma indefesa, em uma esquina, inviabilizando qualquer defensiva

Esclareço que, analisarei, primeiramente, o apelo defensivo para, na sequência, enfrentar o recurso ministerial, já que pretende tão somente a reanálise do art. 59, do Código Penal.

Em relação ao pleito de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, verifico que a materialidade restou demonstrada no
Relatório de Investigação (
fls. 18-21 e 125-146), no
Laudo de Exame Cadavérico (fls. 279-281, 272-285 e 284) e no Laudo de Exame Indireto de Local de Duplo Homicídio (fls. 781-788)

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento, em juízo, da Testemunha Preservada II (fls. 893/893-v) informando ter conhecimento da dinâmica dos fatos e do envolvimento do apelante, ELIAS, conhecido como “LILIU”.

Asseverou que as vítimas, FERNANDO e LUCAS, haviam saído juntas para fumar maconha, ocasião em que se depararam com o recorrente, e com os outros denunciados, “Diego Covosque”, “Jeremias”, “Perna Longa” e “Wal Madrugadão”, sendo que dois deles transitavam por uma rua, ao passo que os demais andavam por outra rua paralela.

Esclareceu que, naquela oportunidade, os ofendidos, foram abordados pelos réus, já com armas de fogo em punho, os quais determinaram que FERNANDO ajoelhasse e, na sequência, atiraram contra o mesmo.

Afirmou que LUCAS tentou correr, contudo, foi alvejado pelas costas e também caiu, de modo que, após a sua queda, e mesmo tendo implorado para não ser morto, atiraram mais vezes contra ele.

Ratificou que, depois que LUCAS e FERNANDO foram mortos, aconteceram diversas trocas de tiros, entre traficantes de Nova Esperança e Nova Rosa da Penha II, corroborando que a motivação do ato foi torpe, porquanto oriunda de conflitos entre os indivíduos que pertencem a facções rivais.

Ademais, o informante, Wender Vicente de Oliveira (fls. 866-867), salientou sua convicção quando à participação de todos os acusados, e consignou que o crime ocorreu durante o dia e com a presença de vários moradores.

Nesse sentido, relatou que, quando estava saindo do quintal da sua casa, avistou um movimento na rua e percebeu que as duas vítimas estavam saindo do “bar Carmerindo”, no momento em que “Jeremias”, “Bichao”, “LILIU”, “Molusco” e “Pernalonga”, passaram, andando, portando armas de fogo, divididos em dois grupos, sendo que um grupo se dirigiu para a rua da frente e o outro para a rua situada atrás da sua residência.

Informou que escutou o diálogo entre os envolvidos, no qual “Pernalonga” mandou as duas vítimas deitarem ao chão e “LUCAS” pediu que não o matasse, tendo, em seguida, iniciado-se o tiroteio que culminou na morte de LUCAS e de FERNANDO.

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras, previstas nos incisos I e IV, do §2º do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Portanto, não há razão para acolher o pedido de cassação do decisório, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme entendimento do STJ:

“[...] 1. Na apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1891467 TO 2021/0154654-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

Em relação à dosimetria da pena, enfatizo que não há reparo a ser feito quanto à reprimenda imposta ao recorrente.

Na primeira fase, a defesa requer a
revisão das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, para reduzir a pena-base, ao passo que o Ministério Público pretende a sua exasperação.

Todavia, entendo que razão nãos lhes assiste, pois a pena-base foi fixada, corretamente, em
19 (dezenove) anos de reclusão
, em relação à vítima Fernando Marcos dos Santos Júnior, e, em
20 (vinte) anos de reclusão, no que se refere ao ofendido Lucas Vieira Machado
, em ambos casos, com base na negativação de 03 (três) vetoriais, a saber:
“culpabilidade”
(com alto grau de reprovação, tendo em vista que o réu, assim como os demais autores, era traficante do bairro Nova Rosa da Penha II, premeditou o intento criminoso, agiu sem receio das consequências dos seus atos, inclusive, demonstrando indiferença perante as autoridades policiais e a Justiça);
“conduta social”
(uma vez que o acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas, relacionadas ao tráfico de drogas e a outros crimes graves) e
“circunstâncias”
(amplamente desfavoráveis, já que a vítima foi alvejada, repetidamente, e que o crime, além de planejado pelos envolvidos, ocorreu, durante o dia, em via pública, provocando temor na população que a presenciou), o que autoriza a exasperação da pena-base para o patamar estabelecido.

Dando prosseguimento, na segunda fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do Código Penal), fato que ensejou a redução das referidas penas em 2 (dois) anos, alcançando o patamar de 17 (dezessete) anos de reclusão, em relação à vítima Fernando Marcos dos Santos Júnior, e, de 18 (dezoito) anos de reclusão, no que se refere ao ofendido Lucas Vieira Machado, as quais foram tornadas definitivas, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Por conseguinte, diante do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), as penas foram cumuladas e, portanto, fixadas, definitivamente, em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5385748),

NEGO PROVIMENTO

aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.